Tribunal: TJMT
Processo: 0023670-44.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível no 0023670-44.2012.811.0041
Recorrente: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
Recorrido: AMANDA REBESON PINTO
Recurso Especial na Apelação Cível no 0023670-44.2012.811.0041
Recorrente: VIAÇÃO XAVANTE LTDA
Recorrido: AMANDA REBESON PINTO
Vistos.
Trata-se de recursos especiais (id. 75215971 e 75569497) interpostos respectivamente por NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A e VIAÇÃO XAVANTE LTDA contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de apelação cível da recorrente (Nobre Seguradora), deu parcial provimento ao apelo da recorrente (Viação Xavante) e deu provimento ao apelo da recorrida (id. 57404975).
O recurso da primeira recorrente (Nobre Seguradora) foi interposto no dia 08/02/2021, sem a comprovação de recolhimento do respectivo preparo, conforme registrado pela Certidão no id. 75605955, tendo em vista o novo pedido de justiça gratuita formulado nos autos.
Em suas razões de recurso especial, a recorrente pugnou pela concessão da benesse, afirmando que: “demonstra cabalmente o seu comprometimento financeiro, vez que se encontra em liquidação extrajudicial já decretada pela SUSEP, em razão da crítica situação econômico-financeira a que está submetida” (sic), frise-se, mesmo argumento com o qual já teve a gratuidade indeferida.
É o relatório.
Decido.
Certo que nos termos do art. 99 do CPC o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado pela parte interessada na petição inicial, na contestação, ou em recurso.
Cumpre destacar que a presunção decorrente da afirmação de hipossuficiência econômica é relativa, ainda mais em se tratando de pessoa jurídica e, mais ainda, quando pedido similar já havia sido anteriormente rechaçado por este Sodalício.
Afere-se dos autos que a Nobre Seguradora já teve inicialmente indeferido o seu pedido de justiça gratuita (maio/2020) ao interpor o recurso de apelação, conforme decisão no id. 44225462. Diante disso, recolheu o respectivo preparo recursal para o recurso de apelação e teve seu recurso apreciado pelo órgão fracionário deste Sodalício.
Devidamente intimada para que comprovar de forma cabal, o preenchimento dos pressupostos legais à concessão da gratuidade almejada, aportou petição nos autos (id. 81080991) informando que a primeira recorrente se encontra em regime de liquidação extrajudicial desde 2016 e que da análise dos últimos balancetes (final de 2020), é possível verificar que as dívidas ultrapassam o ativo financeiro da seguradora recorrente.
O simples fato de a seguradora se encontrar em liquidação extrajudicial não é suficiente para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, bem como de eventuais honorários advocatícios sucumbenciais, sendo de rigor a apresentação de prova concreta e efetiva de não lhe ser possível suportá-los.
A assistência judiciária gratuita tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, da CF/88), cujo pedido pode ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do art. 99 do CPC.
Não se pode perder de vista, no entanto, que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado, e não àquele que entende e se diz hipossuficiente.
Nesse contexto, apesar dos documentos juntados, segundo os quais a seguradora recorrente estaria em situação de prejuízo, ainda assim isso não lhe impossibilita de arcar com as custas judiciais sem que haja efetivo prejuízo de sua subsistência, ou ainda prejudique o pagamento dos seus credores.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o fato de a empresa estar em liquidação extrajudicial não é o bastante, por si só, para a concessão do benefício da justiça gratuita. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. SEGURADORA. COMPOSIÇÃO DA RESISTÊNCIA. HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. JUROS. RELAÇÃO CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o fato de haver a decretação da liquidação extrajudicial ou falência não remete por si só ao reconhecimento da necessidade para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica. 4. Inadmissível, na estreita via do recurso especial, a alteração das conclusões das instâncias de cognição plena que demandem o reexame do acervo fático-probatório dos autos, a teor da Súmula no 7/STJ. 5. É devida a correção monetária no regime de liquidação extrajudicial. 6. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1323108/ES, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019)” (grifei).
Outrossim, destaca-se que esta Vice-Presidência já analisou pedido de gratuidade da mesma parte, formulado nos autos do processo de n° 0040689-29.2013.811.0041; oportunidade em que a benesse restou indeferida e a seguradora/recorrente recolheu o preparo sem maiores empecilhos.
Ante o exposto, indefiro o pleito de justiça gratuita, e nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC, determino a intimação da recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo, certifique-se o regular pagamento.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça